Tribunal: STF
Processo: ARE 1395085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 2°, II, LEI N. 8.137/1990), POR OITO VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. COMERCIANTE QUE SE APROPRIA DO IMPOSTO COBRADO OU DESCONTADO DE TERCEIRO A TÍTULO DE ICMS E NÃO REPASSA AO FISCO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO QUE TIPIFICA O CRIME. DOLO EVIDENCIADO.CONDUTA TÍPICA QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES OMISSÃO DE RECOLHER A VERBA DEVIDA. MERO INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADO.PRECEDENTES.



    AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. AGENTE QUE NÃO PRATICOU SONEGAÇÃO FISCAL COM A INTENÇÃO DE FAZER PRÓPRIO O DINHEIRO QUE PERTENCE AO FISCO. TIPO PENAL QUE INDEPENDE DE DOLO ESPECIFICO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO PELA AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES.



    PLEITO DE EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE RELATIVA À INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA DA EMPRESA QUE NÃO JUSTIFICA A AÇÃO. COMERCIANTR QUE É MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES DE ICMS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR. FUNÇÃO DE REPASSE, TÃO SOMENTE. ARGUMENTO QUE DEMONSTRA, TODAVIA, A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VERBA PERTENCENTE AO ERÁRIO DO ESTADO.



    INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. INVIABILIDADE. APELANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA, ASSUME A OBRIGAÇÃO DE REPASSAR OS VALORES RECOLHIDOS PELO CONTRIBUINTE DE FATO. PRISÃO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO PENAL. ESFERAS CÍVEL E PENAL INDEPENDENTES. DIREITO PENAL QUE VISA TUTELAR A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. 



    DOSIMETRIA, SUSTENTADO COMETIMENTO DE CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. SONEGAÇÃO DE ICMS QUE SE CONSUMA MENSALMENTE, QUANDO EXPIRADO O PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. APELANTE QUE SE OMITIU NO PAGAMENTO DO IMPOSTO POR TRÊS MESES. DELITOS PRATICADOS EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO DE EXECUÇÃO E LUGAR. CONTINUIDADE DELITIVA CONSERVADA.



    REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E A PENA DE MULTA QUE DEVE SER OBSERVADA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU QUE PODERÁ SER DEMONSTRADA NA FASE DE EXECUÇÃO DA PENA. ART. 169 DA LEP. PEDIDO INDEFERIDO. SUBSTITUÍDA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR FIXAÇÃO DE MULTA EM VALOR COMPATÍVEL PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE (CPP, ART. 387, IV). É possível a fixação de valor mínimo para reparação do dano causado por infração penal consistente em crime contra a ordem tributária.(TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0004185-14.2018.8.24.0000, de Critibanos, rel. des. Paulo Roberto Sartorato, Primeiro Grupo de Direito Criminal, j. 29-05-2019).



    O art. 2º, II, da Lei 8.137/1990 não padece do vício de inconstitucionalidade porque o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal tem âmbito normativo restrito às sanções de natureza puramente civil (TJSC, Apelação Criminal n. 0900309-71.2015.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 10-05-2018).



    "Já é pacífico o entendimento de que para caracterizar a conduta prevista nos arts. 1.°, IV e 2.°, II da Lei n. 8.137/90, exige-se apenas o dolo genérico, não sendo necessário demonstrar o animus de se obter beneficio indevido" (Recurso Especial n. 480.395/SC, rel. Min.Amado da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11.3.2003).



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, e 50, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente